Tribunal: TJDFT
Processo: 0702777-71.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0702777-71.2024.8.07.9000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: ELIZABETH MARRA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC . OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao Agravo de Instrumento para, reformando a decisão agravada, conceder gratuidade de justiça à agravante com efeitos prospectivos. 2. A embargante aduz que o julgado padece de contradição e omissão vez que desconsiderou que a gratuidade de justiça deve alcançar todas as despesas processuais, incluindo os honorários advocatícios. E que, ao restringir os efeitos do benefício, criou contradição evidente já que, se a parte é hipossuficiente agora, presume-se que também era no momento da fixação dos honorários. 3. Recurso próprio, regular e tempestivo. 4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado. 5. No caso, inexistem contradição e omissão a serem sanadas. Conforme consta da fundamentação do julgado, a atual hipossuficiência econômica da parte restou comprovada nos autos, razão pela qual passou a fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça no que se refere às despesas processuais posteriores à concessão do benefício. Neste sentido, registrou-se tratar-se de benefício com efeitos prospectivos, motivo pelo qual não retroage. Ademais, não se permite presumir a existência de vulnerabilidade também no momento da fixação dos honorários e constituição do título exequendo. 6. A discordância da parte com a solução atribuída ao caso não caracteriza omissão ou contradição. A irresignação apresentada reflete inconformismo da recorrente, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC. 7. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que tramita no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, a qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela executada. 2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Deferida a gratuidade de justiça à agravante. Foram ofertadas contrarrazões. 3. A agravante sustenta que exerce a função de professora da rede pública e aufere rendimentos modestos razão pela qual não dispõe de condições de custear as despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento. Assim, entende fazer jus à assistência jurídica integral e gratuita prevista pela Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV. 4. A documentação trazida aos autos comprova a atual hipossuficiência financeira da agravante. Os contracheques apresentados indicam que sua renda mensal líquida atual gira em torno de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante inferior a 5 salários-mínimos, parâmetro constante da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotado para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Portanto, comprovada a hipossuficiência da parte recorrente, devida a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. 5. Ressalte-se que, conquanto comprovada a hipossuficiência econômica da agravante, o benefício a que faz jus opera efeitos prospectivos e, assim, não tem o condão de retroagir. Significa que a sua atual situação financeira não retira a liquidez do título judicial apresentado nos autos do cumprimento de sentença e, portanto, não permite a suspensão da cobrança dos honorários já fixados. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão agravada reformada a fim de conceder gratuidade de justiça à agravante com efeitos prospectivos. Sem condenação em honorários (Súmula 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência - TUJ). 7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.” É o breve o relatório. Imperioso destacar que o tipo recursal não comporta conhecimento, por não ser admissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95, porquanto, nos estritos termos do art. 105, III da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios. Assim, o julgamento de recurso proveniente dos juizados especiais é realizado pela Turma Recursal, o que não configura causa decidida pelo Tribunal e afasta a competência do STJ para conhecer do Recurso Especial nestes casos. Neste sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula no 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais Ante o exposto, não conheço do recurso especial por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de julho de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal